Tribunal: TJMT
Processo: 0009207-34.2019.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009207-34.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NERI PAULI - CPF: 815.942.161-34 (APELANTE), MARLON ANGELO MOTA DO CARMO - CPF: 038.277.066-88 (APELANTE), KAMILA RIBEIRO BRENTEGANI - CPF: 050.927.661-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 069.633.181-07 (APELADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), Luis Fernando Morais Bayma (ASSISTENTE), Claudevan Alves dos Santos (ASSISTENTE), Douglas Henrique Algayer (ASSISTENTE), Fabio Augusto Leandro (ASSISTENTE), Diogo Poquiviqui de Oliveira (ASSISTENTE), Germano Joaquim Santana Neto (ASSISTENTE), NERI PAULI - CPF: 815.942.161-34 (VÍTIMA), MARLON ANGELO MOTA DO CARMO - CPF: 038.277.066-88 (VÍTIMA), KAMILA RIBEIRO BRENTEGANI - CPF: 050.927.661-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTIGO 157,
CAPUT
(POR DUAS VEZES) E 157, CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL

–
RECURSO MINISTERIAL
– APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – VÍTIMAS DISTINTAS E TEMPO – IMPOSSIBILIDADE – SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL DE FORMA CUMULADA – CRIMES SUBSEQUENTES QUE FORAM HAVIDOS COMO CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO – UNIDADE DE DESÍGNIOS – TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA – MANUTENÇÃO DO CRIME CONTINUADO NOS DELITOS PRATICADOS – PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) – PRECEDENTES DO STJ (
AGRG NO HC N. 840.669/PE

E HC N. 443.091/RJ)
–
RECURSO IMPROVIDO.

Para a aplicação da continuidade delitiva, impõe-se a observância de alguns requisitos, quais sejam a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, o nexo de continuação, sendo subsequente, ou seja, o segundo em continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, o que restou preenchido no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fração de aumento no crime continuado é determinada pela quantidade de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações, além da análise dos requisitos subjetivos, tais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos e circunstâncias do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº
0009207-34.2019.8.11.0015, em que
Carlos Henrique de Oliveira
foi condenado

pela prática do crime previsto no o artigo 157,
caput
(por duas vezes) e 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, parágrafo único, do mesmo código Penal,
ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (sentença – Ids. 174508702).

Inconformado, o Órgão Ministerial apresentou recurso de apelação criminal, visando a modificação da sentença (Id. 174508712). Em suas razões, requer o reconhecimento do concurso material, por terem os roubos e a tentativa de roubo sido praticados contra vítimas diferentes, em condições temporais distintas (Ids. 174508719).

Em sede de contrarrazões, a Defesa afirma que restou suficientemente comprovada a continuidade delitiva, requerendo que se negue provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, consequentemente, mantenham incólume a sentença exarada pelo juízo
a quo
(Id. 174508733).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 179385651), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE AUMENTO DE PENA PELA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – PROCEDÊNCIA – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (Sic.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº
0009207-34.2019.8.11.0015
, em que
Carlos Henrique de Oliveira
foi condenado

pela prática do crime previsto no
o artigo 157,
caput
(por duas vezes) e 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, parágrafo único, do mesmo código Penal,
ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O Órgão Ministerial requer o reconhecimento do concurso material de crimes, uma vez que foram praticados contra vítimas diferentes, em circunstâncias de tempo e locais diversos.

Para análise do pleito, necessária a transcrição das provas produzidas.

Assim narra a inicial acusatória:

“[...]
“(...)
Fato 1 – Roubo (vítima Neri Pauli)

Infere-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de abril de 2019, aproximadamente às 17h00min, na “Farmácia Neru”, localizada na Avenida das Itaúbas, nº 4557, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu
,
em proveito próprio, coisas alheias móveis consistentes em aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencente ao referido estabelecimento comercial, 01 (um) telefone celular Motorola, modelo Moto G5, cor prata, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e 1 (um) telefone celular Motorola, modelo One, preto, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), ambos pertencentes à vítima
Neri Pauli
, conforme boletim de ocorrência (fls. 04/05), relatório de investigação (fls. 06/07), gravação em vídeo do circuito de monitoramento do local (fl. 11), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 17), apreensões (fl. 61) e temo de avaliação indireta de objetos (fl. 65)
.

Fato 2 – Roubo (vítima Marlon Ângelo Mota do Carmo)

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 20 de abril de 2019, aproximadamente às 12h00min, no estabelecimento “Agropet”, localizado na Rua das Azaleias, nº 3391, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciando
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu,
em proveito próprio, coisas alheias móveis consistentes em aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, pertencente ao estabelecimento supramencionado, 01 (um) celular Samsung, modelo Galaxy S8, preto, avaliado e, R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e 1 (um) telefone celular LG, modelo não informado, cor preto/prata, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), ambos pertencentes à vítima
Marlon Ângelo Mota do Carmo, conforme consta no relatório de investigação (fls. 06/0), boletim de ocorrência )fls. 20/22), gravação em vídeo do circuito de monitoramento do local (fl. 29), temo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 27), apreensões (fl. 61) e termo de avaliação indireta de objetos (fl. 65)”.

Fato 03 – Roubo (vítima Kamila Ribeiro Brentegani)

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 29 de abril de 2019, no período vespertino, no estabelecimento comercial denominado “Drogaria Mais Sinop”, localizado na Rua das Itaúbas, nº 4306, Bairro Setor Comercial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, tentou subtrair
em proveito próprio, coisas alheias móveis consistentes em dinheiro em espécie do caixa do estabelecimento, bem como um aparelho celular da vítima
Kamila Ribeiro Brentegani
, conforme boletim de ocorrência (fls. 31/32), relatório de investigação (fls. 33/35 e 51/52), gravação em vídeo do circuito de monitoramento do local (fl. 42) e temo de reconhecimento fotográfico de pessoa
(fl. 49)
– [SIC -
Id. 174507713)

Transcrevo trechos da sentença:

“[...]
Da continuidade delitiva

A continuidade delitiva está disposta no artigo 71 do Código Penal, ocorrendo quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes:

Art. 71 -
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Registre-se, que na presente hipótese, é o caso de aplicação da continuidade delitiva entre os fatos, pois se deram por mais de uma conduta e, além disso, há elo de continuidade entre estas, como condição de tempo (as infrações ocorreram ente os dias 12 e 29/04/2019), modo (
modus operandi
idêntico), lugar (crimes cometidos na mesma Comarca), sendo todos crimes contra o patrimônio, com a idêntica finalidade de locupletar-se à custa dos esforços alheios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL)- 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA BAGATELA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 1000% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – 2. APLICAÇÃO DE FURTO PRIVILEGIADO (ARTIGO 155, § 2º, SO CÓDIGO PENAL) - IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA RES DE RELEVÂNCIA ECONÔMICA - 3. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO PRATICADA POR DOIS AGENTES – 4. PRETENSA EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO - CONTINUAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA – MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MODO, TEMPO E LIGAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 1.1 A fim de estabelecer uma baliza que possibilite ao representante do braço judicial do Estado, saber quando a resposta estatal na forma de uma sentença judicial, que reconheça a bagatela, deve ser aplicada, estabeleceu-se os seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, © o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. In casu, o valor da res furtiva sobressai em muito o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, impossibilitando o reconhecimento da insignificância. 2. Inviável o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (§ 2º, do artigo 155, do Código Penal), quando o valor da res furtiva for superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, ainda que o agente seja primário e as qualificadoras que equipam o crime, sejam objetivas 3. Descabe o decote da qualificadora atinente ao concurso de pessoas quando se comprovar a prática do delito de furto por dois ou mais agentes. 4.
Deve ser mantida a continuidade delitiva, quando os autos demonstram de forma incontroversa que as condutas perpetradas pelo réu se caracterizam pelas semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução
. (TJ-MT – APL: 00000938120038110096 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2019). (grifo nosso)

Quanto ao pedido formulado pela acusação quando da apresentação de suas alegações finais, para aplicação da regra do parágrafo único do artigo 71, do Código Penal, ante a ameaça sofrida pelas vítimas e os crimes terem sido praticados contra pessoas distintas, perfeitamente cabível.

Extrai-se dos autos que os crimes de roubo foram perpetrados, contra as vítimas Neri, Marlon e Kamila. Foram praticados em dias e horários consecutivos, nesta cidade de Sinop-MT, nas mesmas condições de modo, tempo e lugar, bem como idêntica a finalidade de locupletar-se às custas dos esforços alheios.

Conforme demonstrado nos autos, o acusado praticou os crimes de roubo em face de duas vítimas e estabelecimentos distintos e, posteriormente, praticou a tentativa de roubo em face da vítima Kamila com o mesmo
modus operandi
dos demais, sempre mediante grave ameaça, na prática dos delitos, utilizando para tanto um simulacro de arma de fogo.

Portanto, em atenção à regra disposta no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, é cabível o aumento ali estabelecido.

Do pedido de indenização formulado pelo Ministério Público na apresentação da denúncia

Referente ao pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia, quanto ao pagamento de valor mínimo de indenização perfeitamente cabível, nos temos da legislação processual.

Destarte, para a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido formal formulado pela acusação ou pelo ofendido e ser oportunizada a defesa pelo réu, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (STJ, AgRg no REsp 1186956/RS)”, requisito devidamente preenchido pelo Ministério Público na apresentação da inicial acusatória.

Ademais, observa-se que o acusado faz do crime contra o patrimônio uma profissão, possuindo uma conduta voltada a prática criminosa como forma de obtenção de lucro fácil e ilícito, pois que já possui 04 (quatro) condenações por crimes semelhantes, quais sejam duas condenações pelo crime de furto qualificado (códs. 65454 e 77926 – comarca de Brasnorte-MT) e 02 (duas) condenações por roubo majorado, 01 (uma) na comarca de Cuiabá-MT (cód. 633260) e outra na comarca de Sinop-MT (cód. 356975), conforme se extrai da pesquisa no sistema Apolo (antecedentes criminais).

Destarte, sem mais delongas, ressai cristalino dos autos a comprovação tanto da materialidade quanto da autoria delitiva dos crimes de roubo (por duas vezes) e a tentativa de roubo, as quais se encontram corroboradas pelas declarações das vítimas, demais provas encartadas aos autos, bem como pela confissão do réu quando de sua oitiva em Juízo, portanto, sua condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
, brasileiro, solteiro, serviços gerais, RG n° 1838190-1, SSP/MT, CPF n° 069.633.181-07, nascido aos 20/01/1999, natural de Brasnorte-MT, filho de Eva de Oliveira,, residente na Rua Rubi, nº 13, Bairro Residencial das Pedras – COHAB, na cidade de Brasnorte/MT,
atualmente recluso no ergástulo público Central do Estado
, como incursos nas penas do artigo 157,
caput
(por duas vezes) e 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, parágrafo único, do mesmo código.

Passo a elaborar a DOSIMETRIA DA PENA.

Por imperativo legal, passo à análise das circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal.

No tocante à
culpabilidade
[1]
, tem-se que, completamente desfavorável ao réu, pois que premeditava os crimes, pois, como relatado pela vítima Kamila, o réu passou alguns dias observando o local antes de agir, tendo, inclusive, conhecimento de que havia uma pessoa responsável pelos depósitos bancários. Quanto à vítima Marlon o tratou com excessiva agressividade mantendo-o preso no consultório, sob constante ameaça de morte, obrigando-o, ainda, a contar e separar as moedas em valores específicos, sob a mira de uma arma (simulacro). Verifico que o réu não registra
antecedentes criminais
, apesar de possuir 04 (quatro) condenações, sem trânsito em julgado, por crimes semelhantes. Acerca da
conduta social
não há nos autos motivos para valorá-la. Os
motivos
, inerentes ao tipo penal e não há elementos para auferir a
personalidade
do réu. Quanto às
circunstâncias
do fato, consigno que não favorecem o Réu, pois subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, todavia, tais circunstâncias são inerentes ao tipo penal. De igual modo, as
consequências
, inerentes ao tipo penal. O
comportamento das vítimas
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incide as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, Código Penal.
Todavia, considerando os termos da súmula 231 do STJ
[2]
mantenho
a pena em seu patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira fase, encontra-se a causa de aumento referente à
continuidade delitiva específica
,
tendo em vista a ocorrência de dois crimes de roubo e uma tentativa em face de vítimas distintas, mediante grave ameaça, sendo-lhe desfavorável circunstância judicial
, aumento a pena em 2/3, encontrando-se a pena definitiva
no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação de suas condições.

Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado não preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que, as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, lhe são desfavoráveis.

Por fim, defiro a indenização pleiteada na denúncia, a fim de
condenar o réu
ao pagamento do valor de
R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais)
, consistente no valor de
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) à vítima Neri Pauli
e o valor de
R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) à vítima Marlon Ângelo Mota do Carmo
, devidamente corrigidos, de acordo com os índices oficiais, desde a época do dano causado, em reparação ao prejuízo sofrido pelas vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
[...]”
(Id. 174508702)

Pois bem.

O art. 71, caput, do Código Penal dispõe que “
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a doisterços
. ”

No que se refere a continuidade delitiva (art. 71, do CP), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva, quais sejam mais de uma ação, a mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, bem como o requisito de ordem subjetiva que se define como unidade de desígnios ou a existência de vínculo entre os fatos.

O crime continuado é admitido com uma ficção jurídica, visando uma punição menos severa do agente que comete mais de um crime desde que reunidos os requisitos subjetivos e objetivos. Assim, para não acumular as penas de vários crimes, manda a norma legal seja aplicada a pena de um dos crimes, a mais grave, se diversas, aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Entretanto, para sua aplicação, impõe-se a observância, conforme o dispositivo citado, de alguns requisitos, sendo que além da prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, exige-se um nexo de continuação, sendo subsequente, ou seja, continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, não podendo se confundir com reiteração delitiva, que é reveladora de habitualidade na prática de conduta criminosa.

O insigne jurista Damásio E. de Jesus (“Direito Penal”, Vol. I, 2003, p. 605), elucida que o Código Penal aceitou a teoria puramente objetiva. Como se vê do artigo 71,
caput
, é suficiente que os crimes da mesma espécie apresentem semelhança em seus elementos objetivos de tempo, lugar, maneira de execução etc. cumpre observar, contudo, que dificilmente o juiz, para afastar o concurso material de delitos e reconhecer o nexo de continuidade entre eles, deixará de apreciar o elemento subjetivo do agente. Portanto, adotamos a teoria objetivo-subjetiva.

Assim, são requisitos do crime continuado:

a) pluralidade de condutas;

b) pluralidade de crimes da mesma espécie;

c) continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas; e

d) unidade de desígnio.

Desta forma, diante da análise do caso concreto, pelas provas produzidas nos autos, nota-se que, como bem consignou o juiz sentenciante,
os crimes se deram por mais de uma conduta, há elo de continuidade entre as condutas praticadas, como condição de tempo (as infrações ocorreram ente os dias 12 e 29/04/2019), modo (
modus operandi
idêntico), lugar (crimes cometidos na mesma Comarca), sendo todos crimes contra o patrimônio,

além do mais, restou evidente a unidade de desígnios, pois o réu alegou que cometeu os roubos para quitar uma dívidas de drogas.

Portanto, denota-se a ocorrência dos requisitos exigidos para a continuidade tratada no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, pois houve pluralidade de condutas, e as condições de tempo lugar e modo de execução, restaram preenchidas.

Portanto, mantenho a aplicação da continuidade delitiva, nos mesmos termos incorporados na sentença condenatória.

No tocante a fração utilizada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fração de aumento no crime continuado é determinada pela quantidade de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações, além da análise dos requisitos subjetivos, tais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos e circunstâncias do crime.

Segue julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. APLICABILIDADE RESTRITA À PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo continuidade delitiva específica, a fração de aumento é definida, de forma combinada, com base em elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça a pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Precedentes.

2. No caso, correta a conclusão do acórdão impugnado, que fixou a fração de aumento em 2/3 pelo cometimento de infrações contra onze vítimas distintas, dadas as peculiaridades do caso concreto, especialmente porque as circunstâncias do crime foram consideradas negativas.

3. A jurisprudência desta Corte exige fundamentação concreta na hipótese em que o julgador, com fundamento no art. 68 do CP, faz a cumulação de causas de aumento previstas na parte especial do Estatuto Repressor, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que incide a continuidade delitiva, majorante oriunda da parte geral, além do emprego de arma de fogo, que está disposto na parte especial do Código Penal.

4 . Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 840.669/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)”

“... É certo que o legislador penal deixou a cargo do Magistrado a escolha do patamar de aumento de pena quando praticado o crime continuado, podendo aplicar a fração entre 1/6 e 2/3. Desse modo, a jurisprudência desta Corte orienta no sentido da adoção da fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações;

1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Todavia, tratando-se de crimes dolosos, cometidos com violência e grave ameaça contra vítimas diferentes, aplica-se o parágrafo único do art. 71 do Código Penal, em que há possibilidade de aumentar a pena até o triplo, sendo a proporção determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Na hipótese, o quantum de agravamento da pena está fundamentado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que foram 11 crimes de roubo e a pena-base foi majorada acima do mínimo legal pelo Magistrado sentenciante e mantida pela Corte estadual, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, restando suficientemente adequada e proporcional ao caso em análise a majoração da pena no triplo.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Tribunal a quo proceda a nova dosimetria da pena, devendo incidir a fração mínima de aumento (1/3) na terceira fase, com extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

(HC n. 443.091/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Reconhecida a prática de dois delitos de
roubo
e ua tentativa de roubo, a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias dos crimes praticados pelo réu, mostra-se plenamente proporcional o aumento da pena na
fração
de 2/3, consoante orientação jurisprudencial. Logo, não há modificação a ser feita.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024